Tribunal: TJSP
Processo: 1032010-37.2023.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial da lesão (ombros), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos.